Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-71.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001253-71.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ISAU DA SILVA UCHOA - CPF: 985.712.571-91 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a Turma Recursal

Agravo de Instrumento no:
1001253-71.2023.8.11.9005

Agravante(s):
ISAU DA SILVA UCHOA

Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CDA DECORRENTE DE APURAÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de no 1007377-98.2023.8.11.0007, pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
de suspensão de Certidão de Dívida Ativa de multa oriunda de auto de infração ambiental, bem como de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que a CDA no 2023374893 é nula, pois teria sido constituída de maneira ilegal e equivocada, vez que não observados os requisitos formais e legais para sua existência e validade.

Aduz que
não concorreu para a prática ambiental ilícita que deu causa à multa inscrita em dívida ativa, qual seja, desmatamento de vegetação sem autorização, notadamente pelo fato de que foi absolvido na esfera penal, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O agravante afirma ainda que vive de pequenos contratos de compra e venda de bovinos e que, com a existência do débito em seu nome, fica impedido de comercializar e, portanto, de auferir renda.

Desse modo, alega que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

No id. 185961186, foi indeferida a liminar pleiteada em sede recursal.

O Ministério Público, em manifestação lançada no id. 190772668, manifestou pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

Pois bem, compulsando o processo, constata-se que o agravante, por meio da ação de origem (no 1007377-98.2023.8.11.0007), em trâmite perante o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, pleiteia a anulação do débito tributário referente à CDA no 2023374893.

Contudo, o MM. Juiz de direito indeferiu o provimento antecipatório pleiteado, aduzindo que:

“Compulsando o processo, verifico AUSENTES os requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a parte autora busca a anulação de certidão e dívida ativa não tributária oriunda de autuação administrativa ambiental.

Aduz que a matéria foi objeto de processo penal e que “demonstrou claramente no processo administrativo aos agentes da SEMA/MT, que não poderia ser punido, isso porque houve reconhecimento da extinção penal do suposto fato, o que acarretaria de igual modo a extinção do processo administrativo ambiental, impedindo-se que o débito fosse encaminhado à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.”

A ata de audiências do processo penal está acostada no Id. 128588196 e demonstra que o autor foi absolvido no âmbito penal com fundamento no art. 386, V, do CPP, ou seja, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Sabe-se que as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que o agente pode ser punido tanto administrativamente, quanto penalmente sem que tal circunstância caracterize “bis in idem”.

Assim, apesar de as esferas criminal e administrativa serem independentes, há entendimento de que a Administração Pública somente se vincula à eventual decisão do juízo criminal quando houver absolvição fundada nos incisos I e IV do art. 386 do CPP, ou seja, nos casos de estar provada a inexistência do fato ou de estar provado que o réu não concorreu para a infração penal.

No presente caso concreto a absolvição ocorreu pelo inciso V do art. 386 do CPP, cuja natureza é declaratória de extinção da punibilidade, de modo que nenhuma influência terá no processo administrativo, porquanto o juízo criminal apenas reconheceu que não há provas de que o acusado tenha concorrido para o crime ambiental.

É dizer que o crime existiu, mas a prova de autoria é frágil, justamente porque o processo penal exige maior grau de certeza para o decreto condenatório, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa,
porque a Administração Pública a quem cumpre punir o infrator não está compelida a observar o enquadramento jurídico conferido pelo ordenamento penal.

(...)

Assim, por não estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.”
(grifei)

Do mesmo modo, houve o indeferimento da antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante, conforme decisão lançada no id. 185961186, sob os mesmos fundamentos da decisão do Juízo de piso.

Assim, em se tratando de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere antecipação de tutela em ação anulatória de débito fiscal, que objetivava a suspensão da exigibilidade de CDA, cumpre, tão somente, verificar se a decisão guerreada observou os requisitos do artigo 300, do CPC, sendo eles a existência de probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que se refere à probabilidade do direito do autor, ora agravante, constata-se que o decisum agravado destacou a independência entre as esferas administrativa e criminal em matéria ambiental.

Além disso, destacou que a única hipótese em que a Administração Pública se vincula à decisão do Juízo criminal é quando houver absolvição fundada nos incisos I e IV do art. 386 do CPP, ou seja, nos casos de estar provada a inexistência do fato ou que o réu não concorreu para a infração penal, o que não ocorreu no presente caso.

Verifica-se que o agravante foi absolvido em razão do inciso V, ou seja, quando inexiste prova suficiente de que o réu tenha concorrido para a infração penal. Contudo, o fato de não haver prova suficiente da conduta que originou a infração penal não guarda relação silogística com a responsabilidade administrativa pelo dano.

Ademais, a alegação do agravante é que se trata de dano ambiental cometido por terceiro, comprador de sua propriedade, que utilizou da terra para a prática de garimpo ilegal. Contudo, o fato de que o agravante vendeu a propriedade para terceiro, o qual alega ser o real infrator, apenas com a transferência da posse, sem observar a legislação civilista no que se refere à realização de contrato de compra e venda e escrituração, o inclui no nexo causal entre conduta ilícita e dano.

Logo, como consignado anteriormente nos autos, constata-se que a tese abordada pelo agravante exige maior dilação probatória, não sendo possível, ao menos neste momento de cognição sumária, reconhecer a existência de probabilidade do direito alegado.

Dessa forma, não restando evidenciados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

Diante do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024